Tribunal: STF
Processo: AI 542681
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: 1. Caderneta de poupança: "Plano Collor": atualização
monetária das quantias "bloqueadas": critério imposto pela Medida
Provisória 168/90, convertida na L. 8.024/90, de correção do saldo
das contas pelo BTN fiscal, que, segundo orientação firmada pelo
plenário do Tribunal (RE 206.048, T. Pleno, 15.08.2001, Nelson
Jobim, Inf./STF 237) - trilhada por numerosas decisões individuais e
 de ambas as Turmas -, não contraria os princípios constitucionais
do direito adquirido e da isonomia.
2. Agravo regimental:
necessidade de impugnação dos fundamentos da decisão agravada.